Tribunal: TJMT
Processo: 1014317-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO HABEAS CORPUS N. 1010170-36.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CLEBERSON FELEX DA SILA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 54966950), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 51799482):
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TRÁFICO DE 2KG DE MACONHA – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE – RESIDÊNCIA FIXA – PROFISSÃO LÍCITA – VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ARESTO DO STJ – PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS – ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ – DECISÃO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. A quantidade da maconha apreendida [total de 2kg] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 511.568/SP; TJMT, Enunciado Criminal 25). As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC no 299.666/SP). As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344.016/SP), sobretudo porque a droga apreendida [maconha] deve ser relativizada “diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública” (STJ, HC n° 339.911/SP). No momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 564.128/GO). Ponderadas a quantidade da droga apreendida [2kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e atividade laboral] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127.823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 299.890/RJ).” (HC 1014317-08.2020.8.11.0000, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2020).
Alega violação aos arts. 282, §6°, 312 e 319, todos do CPP, ao argumento de descabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, notadamente expressiva quantidade de drogas apreendidas em sua posse.
Recurso tempestivo (Id. 55164980).
Contrarrazões – Id. 57986120.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 282, §6o, 312 e 319, todos do CPP, defende o Recorrente, à luz do caso concreto, o descabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da manutenção dos requisitos para a custódia cautelar, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚM. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Constatando-se que as instâncias ordinárias concluíram, de maneira devidamente fundamentada, pela desnecessidade da custódia cautelar, rever esse entendimento não é cabível a este Superior Tribunal de Justiça porque demanda o reexame das premissas fático-probatórias estabelecidas na origem, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1720758/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v